Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707825-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ROSI DOMINGUES GONZAGA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EX-CÔNJUGE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE LEGAL NÃO DEMONSTRADA. PESSOA DIVORCIADA COM PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. De acordo com disposto do art. 30-A, I, “b”, da Lei Complementar distrital 840/2011, pode ser beneficiário de pensão por morte do ex-cônjuge a pessoa divorciada com percepção de pensão alimentícia. 1.1 O mero ajuizamento de ação de alimentos, a qual foi extinta, sem julgamento de mérito antes de concretizada a citação, em razão da morte do pretenso alimentante, não autoriza a concessão da pensão porte por morte baseada na alegação de ser pessoa divorciada com percepção de pensão alimentícia. 2. Os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam a alegada dependência econômica da ex-esposa, mostrando-se incabível a concessão do benefício previdenciário se a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, sustentando que possui direito à percepção da pensão por morte, uma vez que preenche os requisitos legais para tanto. Aduz que é judicialmente separada e teve sua pensão alimentícia fixada, não havendo que se falar em qualquer diferenciação entre alimentos provisórios e alimentos definitivos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.040.706/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016